Tribunal: TJDFT
Processo: 0703878-62.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS (PIX) ATÍPICAS. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO CAUTELAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pelo Banco SICOOB S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar o réu Banco SICOOB S/A a ressarcir R$ 3.255,00 à autora; b) condenar o réu PAGBANK, a ressarcir R$ 695,66 à autora; e c) condenar o réu Banco do Brasil a ressarcir à autora o valor de R$ 230,00. Em sua peça recursal a autora requer a reforma da sentença para julgamento procedente do pedido de compensação pelo dano moral. Em sua peça recursal, o Banco Sicoob S/A suscita sua ilegitimidade passiva, pois não custodia a conta bancária da autora, somente gera o cartão de crédito, não lhe sendo possível impedir as transações (pix), além do que a autora é cliente da Sicoob Unicentro BR, pessoa jurídica distinta. No mérito assevera não haver relação de consumo entre o recorrente e a autora, sendo a autora associada. Pede a reforma da sentença para julgamento improcedente dos pedidos iniciais.
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 60801125 e ID 60801129), com preparo recursal recolhido pelo banco (ID 60801130 e ID 60801131) e contrarrazoado (ID 60801137; ID 60801139; ID 60801143; ID 60801144). Dispensada a autora do preparo recursal, pois comprovada a hipossuficiência pelos extratos bancários acostados, não infirmados pela impugnação genérica. Impugnação rejeitada. Gratuidade deferida à autora.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Os integrantes da cadeia de consumo, que de alguma forma auferem vantagem econômica, respondem solidariamente por eventuais prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. Ademais, o Banco Sicoob está diretamente vinculado ao fornecimento de serviços prestados pela cooperativa singular custodiante, integrando a cadeira de consumo dos serviços oferecidos à autora, sendo o cartão de crédito fornecido pela ré instrumento de administração dos valores constantes na conta bancária. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A presente demanda deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990). Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as cooperativas de crédito, ao oferecerem crédito aos cooperados, equiparam-se às instituições financeiras, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Precedente: (Acórdão 1624006, 07165876320198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 28/9/2022, p. 18/10/2022).
5. No presente caso a autora teve furtado o celular entre 12h10 e 12h35 do dia 05/12/2023 e, mesmo tendo comunicado o sistema cooperativo réu, no mesmo dia foram realizadas várias transferências bancárias (pix), consoante se verifica no extrato bancário ID 60800576 (R$ 280; R$ 440; R$ 490; R$ 560; R$ 855; e R$ 630), todavia, sem que houvesse qualquer bloqueio cautelar em razão da atipicidade das movimentações e destas operações bancárias (Resolução BCB n. 1, de 12/08/2020). Assim, tem-se por configurada a falha na prestação dos serviços pelo sistema cooperativo réu, originando-se a obrigação no respectivo ressarcimento, não merecendo reparos a sentença neste capítulo.
6. No tocante ao pedido de compensação por dano moral formulado pela autora, cumpre observar que não sendo hipótese de dano moral presumido (in re ipsa), a teor do art. 373, inciso I, do CPC, competia à autora a comprovação de que a indisponibilidade dos recursos financeiros em epígrafe lhe impuseram circunstâncias aptas a macular seus os direitos extrapatrimoniais da personalidade, o que tampouco na inicial restou narrado, mas somente na peça recursal. Não tendo a autora se desvencilhado do seu ônus processual de comprovar suas alegações, tampouco na narrativa exordial, não merece reparo a sentença também neste capítulo.
7. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação ante a sucumbência recíproca.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.